Tribunal: TJMT
Processo: 1007426-79.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando de modo detido os autos vislumbro que o processo em análise se trata de ação de indenização por danos morais decorrente de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica de imóvel situado na Rua dos Lírios, 1431, Jardim Bela Vista – Sorriso/MT (UC No 6/660731-1), constando como titular a Sra. Werika Garcia Rosa.
Em que pese o Autor informar em sua peça inaugural ser inquilino do imóvel em questão, não apresentou qualquer documento probatório a fim de comprovar o vínculo com a unidade consumidora, tampouco com a titular do imóvel.
Deste modo, a fim de evitar eventual “decisão surpresa”, ainda que se trata de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, nos termos do que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência e DETERMINO a intimação da parte Autora para, no prazo de 05 dias, trazer aos autos contrato de locação residencial do imóvel onde se localiza a unidade consumidora no 6/660731-1.
Friso que o não cumprimento da referida diligência implicará na EXTINÇAO do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator